Tribunal: STF
Processo: ADI 6464
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto os arts. 3º, caput e § 1º; 8º; 9º, parágrafo único; 12; 16, §§ 2º e 3º; e 18, todos da Lei Complementar 425, de 25.3.2020, do Estado de Pernambuco, que “dispõe sobre os procedimentos para contratações destinadas ao fornecimento de bens, à prestação de serviços, à alocação de bens e à execução de obras necessárias ao enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus, no âmbito do Poder Executivo Estadual”. Confira-se o teor das normas impugnadas:
    “Art. 3º O titular do órgão ou entidade contratante, ou outra autoridade a quem delegar, fica autorizado a adotar meios alternativos à dispensa de licitação prevista nesta Lei, que repute mais adequados ao atendimento da necessidade administrativa, tais como convênios, acordos de cooperação, compras coletivas, adesão a atas de registro de preços internas ou de outros entes e termos aditivos a contratos em curso ou termos de ajuste de cunho indenizatórios. 
    § 1º Na hipótese de opção pela adesão a atas de registro de preços, cada órgão poderá aderir até a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na respectiva ata, limitando-se a soma de todas as adesões ao quíntuplo dos quantitativos registrados. 
    .......................................................................................................
    Art. 8º Nas contratações realizadas para os fins da presente Lei Complementar, inclusive nos eventuais termos aditivos aos contratos em curso, nos termos do art. 3º, não se aplicam os limites de acréscimos e supressões de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
    Art. 9º A emissão da ordem de fornecimento ou de serviços e/ou a assinatura do termo de contrato, na forma desta Lei Complementar, independem da existência de prévio empenho, desde que haja declaração de disponibilidade financeira exarada pela autoridade competente, não se aplicando o disposto no Decreto nº 44.279, de 3 de abril de 2017. 
    Parágrafo único. Nos casos em que o instrumento contratual for obrigatório, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, o início da execução dos serviços pode ocorrer mediante a emissão de ordem de fornecimento ou de serviço, devendo ser posteriormente formalizado o instrumento contratual, com vigência retroativa à expedição da respectiva ordem.
    .......................................................................................................
    Art. 12. As decisões sobre a regularidade das condutas e a validade dos atos administrativos e negócios jurídicos realizados para enfrentamento da situação de emergência decorrente do coronavírus deverão considerar a excepcionalidade da situação e as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. 
    .......................................................................................................
    Art. 16. Fica autorizada, a critério da Administração, a nomeação de candidatos aprovados em concursos em vigor, para provimento de cargos privativos de profissional de saúde, necessários ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do coronavírus. 
    § 1º Os prazos para posse e exercício dos candidatos nomeados com fundamento na autorização contida no caput deste artigo serão fixados nos respectivos atos de nomeação, podendo ser inferiores aos estabelecidos na Lei nº 6.123, de 20 de julho de 1968, ou em outras normas que regem a matéria. 
    § 2º Os candidatos aprovados em concursos públicos em vigor, destinados ao provimento de cargos de médico, poderão, a critério da Administração, ser empossados e entrar em exercício, independentemente da comprovação da titulação na especialidade médica para a qual realizada a inscrição. 
    § 3º Aplica-se o disposto no parágrafo segundo aos candidatos anteriormente nomeados para o provimento dos cargos de médico objeto do concurso regido pela Portaria Conjunta SASD/SES 120, de 20 de agosto de 2018, e que não tenham tomado posse exclusivamente em razão da não comprovação de titulação na especialidade médica à qual concorreram no concurso, os quais poderão ser reconvocados, a critério da Administração.
    .......................................................................................................
    Art. 18. Ficam convalidados os atos administrativos, contratos, convênios, acordos de cooperação e instrumentos congêneres, celebrados com vistas ao enfrentamento à emergência em saúde decorrente do coronavírus, assim como os atos de nomeação, posse e exercício realizados nos moldes do art. 16 desta Lei Complementar, a partir da vigência do Decreto nº 48.809, de 14 de março de 2020.” (Grifou-se)
    2. O requerente alega que: (i) as normas invadem a competência da União para legislar sobre as normas gerais de licitação e contratação pública (Constituição Federal, art. 22, XXVII); (ii) violam a exigência de concurso público para a investidura em cargos públicos (art. 37, II); e (iii) ofendem os princípios republicanos, da isonomia, da impessoalidade, da moralidade administrativa e da eficiência (arts. 1º, caput; 5º, caput; e 37, caput). Como se nota, a inicial impugna um universo amplo de dispositivos legais e de medidas que, se suspensos, podem gerar impacto negativo no enfrentamento à pandemia. Por outro lado, alega-se violação a normas garantidoras da impessoalidade e da probidade no âmbito da Administração Pública, cujo respeito é fundamental para assegurar que os recursos públicos destinados ao combate ao COVID-19 sejam alocados da melhor forma. De fato, algumas normas impugnadas trazem autorizações e/ou exceções amplas, que demandam reflexão mais aprofundada.
    3. Assim, diante da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, defiro o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999. Intimem-se os órgãos e autoridades pertinentes, para prestação de informações, no prazo de dez dias, bem como o Advogado Geral da União, no prazo de cinco dias. Findo o prazo, os autos devem retornar à conclusão para submissão da matéria diretamente ao plenário do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator